Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-64.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – EMBARGOS DO REQUERENTE - Insurgência contra decisão que julgou improcedente a demanda, em razão da falta de elementos capazes de reconhecer a intermediação imobiliária alegadamente realizada pela corretora autora – Contradição, omissão – Inexistência – Acórdão que decide pontualmente sobre as alegações suscitadas, indicando (i) de que modo a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança – EMBARGOS DO REQUERENTE - Insurgência contra decisão que julgou improcedente a demanda, em razão da falta de elementos capazes de reconhecer a intermediação imobiliária alegadamente realizada pela corretora autora – Contradição, omissão – Inexistência – Acórdão que decide pontualmente sobre as alegações suscitadas, indicando (i) de que modo a embargante não logrou êxito ao tentar demonstrar sua participação na venda do imóvel e (ii) a notável participação de outro corretor, este sim responsável pela negociação envolvendo a unidade condominial objeto da demanda - Caráter infringente - Embargos rejeitados – EMBARGOS DO REQUERIDO – Alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à majoração dos honorários de advogado – Omissão – De rigor o reconhecimento da omissão, para supri-la, determinando-se a majoração dos honorários para a soma de 15% sobre o valor da causa – Embargos da autora-apelante rejeitados e embargos do requerido-apelado acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000544-64.2020.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante/embargado EDUARDO ALBERTO CORRÊA FULLEN, é
embargado/embargante FELICIANO GIACHETTA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/S
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração opostos pela autora-apelante e deram provimento aos embargos de
declaração do apelado, para majorar os honorários advocatícios, fixando-os em 15%
sobre o valor da causa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-64.2020.8.26.0100/50000 - Voto no 3370
2/5
VBG
Embargos de Declaração Cível no 1000544-64.2020.8.26.0100/50000
Embargante/Embargado: Eduardo Alberto Corrêa Fullen
Embargado/Embargante: Feliciano Giachetta Negócios Imobiliários S/s Ltda.
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível
Juiz de Direito: Claudio Antonio Marquesi
Número de origem: 1000544-64.2020.8.26.0100
VOTO No 3370
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação de cobrança

EMBARGOS DO REQUERENTE - Insurgência contra decisão
que julgou improcedente a demanda, em razão da falta de
elementos capazes de reconhecer a intermediação imobiliária
alegadamente realizada pela corretora autora
Contradição,
omissão Inexistência Acórdão que decide pontualmente sobre
as alegações suscitadas, indicando (i) de que modo a embargante
não logrou êxito ao tentar demonstrar sua participação na venda do
imóvel e (ii) a notável participação de outro corretor, este sim
responsável pela negociação envolvendo a unidade condominial
objeto da demanda - Caráter infringente - Embargos rejeitados
EMBARGOS DO REQUERIDO
Alegação de que o acórdão
teria sido omisso quanto à majoração dos honorários de advogado
Omissão De rigor o reconhecimento da omissão, para supri-la,
determinando-se a majoração dos honorários para a soma de 15%
sobre o valor da causa Embargos da autora-apelante rejeitados e
embargos do requerido-apelado acolhidos.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 217/224) que, nos autos de ação de cobrança, decidiu pela improcedência do
apelo da requerente, em razão da falta de demonstração da alegada hipossuficiência
financeira, pois não bastasse a comprovada participação de outro corretor na transação do
imóvel, considerou-se que a autora não logrou êxito em comprovar a sua participação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-64.2020.8.26.0100/50000 - Voto no 3370
3/5
VBG
O apelado-embargante aduz ser omisso o acórdão embargado, em
virtude da não manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios.
A apelante-embargante, corretora autora da demanda, aduz ser
contraditória a decisão recorrida, sendo que apresentaria incongruência nos próprios
fundamentos e estaria em desacordo com a prática doutrinária e jurisprudencial acerca das
questões controversas presentes na lide, reiterando, além disso, o argumento de que teria
sido privado da regular produção probatória para comprovar sua participação na
negociação do imóvel objeto deste feito.
A embargada deixou de apresentar manifestação (fls. 13).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos da autora-apelante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, com a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pela ora embargante explicitando, que “De fato o negócio jurídico foi realizado,
mas graças à intermediação de outro profissional, que em contado com o vendedor e
proponente ajustou valor para a venda do imóvel que satisfizesse ambas as partes, em
valor menor do que aquele originalmente pedido pelo vendedor, reduzindo, inclusive o
percentual de sua comissão para fechamento do negócio. E embora não se exija
formalidade (contrato escrito) na contração dos serviços de corretagem, certo é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-64.2020.8.26.0100/50000 - Voto no 3370
4/5
VBG
função do corretor de imóveis não se limita à mera aproximação das partes. Promover a
negociação dos valores (mediação) para busca de situação que melhor atenda as partes
para consecução do negócio é obrigação que lhe incumbe, assim como a prestação
informações a esse respeito: 'Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com
diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações
sobre o andamento do negócio.' (Código Civil) Nesse sentido, não logrou êxito a
recorrente em comprovar qualquer engajamento na negociação de valores, seja com a
compradora, seja como o recorrido, uma vez que limitou-se a trazer documentos em que
informa, a uma coletividade de investidores, que havia atendido aos proponentes. Não
aponta a ou as unidade de interesse, tampouco os valores da proposta ofertada.". Isto é, a
decisão combatida expõe de forma clara a razão de decidir ali posta, pelo que se verifica o
caráter de inconformismo de que se reveste o recurso oposto.
Destaque-se, em verdade, que a embargante pretende a rediscussão
da questão, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente infringente, o
que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter infringente não está
determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de maneira que os
embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas
sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte da embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Com relação à majoração de honorários advocatícios pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000544-64.2020.8.26.0100/50000 - Voto no 3370
5/5
VBG
pela parte apelada, verifica-se a ocorrência de omissão, sendo imperioso suprir tal vício
através da majoração dos honorários, em virtude do trabalho adicional desempenhado pelo
causídico da parte demandada, em grau recursal, de 10 para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.
4. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos pela autora-apelante e dá-se provimento aos embargos do apelado, para majorar os
honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa.
FRANCISCO SHINTATE
Relator